Tribunal: STF
Processo: ARE 1548483
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Fronteira/MG interpõe agravo (eDoc 15) contra a decisão (eDoc 14) que, à anotação de ausência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, bem como da incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 12) manejado em face de acórdão que manteve a sentença pelos seguintes fundamentos (eDoc 09):



    Compulsando os autos, a despeito da nomenclatura "agente político" denominado pelo recorrente, verifico que, entre os anos de 2017 e 2020, a recorrida, servidora efetiva, ocupou cargo em comissão, conforme consta dos próprios decretos municipais em que a recorrida foi nomeada, fazendo jus ao recebimento dos quinquênios, nos termos da Lei Complementar n° 002/2005.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, caput e inc. XXXV, 39, §4º, 93, IX, 102, caput, 1, e 195, §5º, todos da Constituição Federal, do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem como contrariedade aos temas 484 e 810 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (edoc. 12):



    No caso presente, a repercussão geral decorre da contrariedade do acórdão às normas constitucionais, para situação que pode se repetir, de maneira semelhante, nos milhares de Municípios do Brasil, ensejando a necessidade de um entendimento uniforme, com vistas à segurança jurídica. Nesse contexto de intérprete maior da Constituição da República, bem como de uniformizar o entendimento do texto desta, evitando-se conflitos repetitivos e com decisões discrepantes, o Município manejou o presente direcionado ao Pretório Excelso. Destaca-se o ponto acerca da suposta possibilidade de remuneração de adicional por tempo de serviço a servidor detentor de cargo remunerado por subsídio, o que violaria a interpretação dada pelo STF à questão no Tema 484, bem como a inobservância do Tema 810 do STF, este acerca da não determinação de sua aplicação até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, especialmente seu art. 3°, acabando por manter a aplicação da Taxa SELIC para período anterior à vigência da referida Emenda Constitucional, ou seja, aplicando retroativamente esta e violando frontalmente o Tema 810 do STF.



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    ................................................................................................................ 



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)  



    ................................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente